Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. O fato de o acórdão não ter dirimido o litígio à luz dos dispositivos legais invocados pela parte não pode ser interpretado como omissão, na medida em que, segundo o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.
II. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão solucionou todas as controvérsias segundo o esquadro jurídico considerado pertinente pelo colegiado.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Recurso desprovido.